Tribunal: CARF
Processo: 10437.720949/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720949/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GIOVANNI MARCO DELLE SEDIE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 21/10/2015
GANHO DE CAPITAL. BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
MEDIANTE
FINANCIAMENTO.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do custo de aquisição de imóvel adquirido em moeda
estrangeira, com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira,
mediante financiamento, para fins da apuração do ganho de capital, deve ser
feita com documentos que comprovem a data de pagamento e valor de cada
parcela, sem o que não se pode fazer a conversão do valor do bem para reais,
como determina a legislação.
GANHO DE CAPITAL. BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA. IMPOSTO PAGO NO PAÍS DE ORIGEM. ACORDO
PARA
EVITAR
DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DIANTE
DA
COMPROVAÇÃO
DA
NÃO
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO.
Comprovado que houve pagamento de imposto de renda em país com o qual o
Brasil tenha firmado acordos, tratados ou convenções internacionais prevendo
a compensação, ou naqueles em que haja reciprocidade de tratamento, o valor
pago, que não foi compensado ou restituído no exterior, poderá ser considerado
como redução do imposto devido no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
documento apresentado com o recurso, vencidos os Conselheiros Christiano Rocha Pinheiro e
Sonia de Queiroz Accioly, que dele não conheciam, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, para determinar o aproveitamento do imposto pago sobre
ganho de capital no exterior.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720949/2020-13
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
anos-calendário de 2015, exercício de 2016, em razão de apuração de Ganho de Capital na
alienação de imóveis no exterior.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fl.
365):
De acordo com o Termo de Verificação de Fiscal de fl. 341/355, que instrui e é parte
integrante do auto de infração, a ação fiscal foi realizada em decorrência do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.96.00-2019-00119-6, a fim de verificar as
eventuais repercussões tributárias relativas à venda de imóvel no exterior, conforme
relatado pela autoridade fiscal (fl. 341):
Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF,
retificadora, ND 08/90.223.298, exercício 2016, ano-calendário 2015, cf. fls. 3 a 16, foi
informada a venda de um imóvel situado em Miami, apto 2.641 da Collins Avenue
16.400, adquirido em 31/12/2013 por US$ 555.000,00 e vendido em 2015 por
US$1.200.000,00.
Não foi apresentado Demonstrativo da Apuração do Ganho de Capital para o ano
calendário em questão.
O procedimento fiscal teve início em 11/04/2019, quando o contribuinte tomou ciência
do Termo de Início de Fiscalização de fl. 17/18, por via postal (AR à fl. 19), por
intermédio do qual foi intimado a apresentar os seguintes documentos relativos ao
citado imóvel, necessários para proceder à verificação do ganho de capital:
• apresentar contrato compra e venda, e/ou documento equivalente sobre a alienação
do imóvel (instrumento público e particular), comprovante de recebimento do valor da
alienação, comprovantes mensais de recebimento que discriminem e comprovem datas
e valores (em casos de venda parcelada); o ganho de capital; e, apresentar, ainda,
outros documento(s) que comprove(m) o recolhimento de o(s) imposto(s) incidente(s)
sobre a venda;
• apresentar documentação (contratos - instrumento público e particular, comprovante
do efetivo pagamento, programa de financiamento, se for o caso), que comprove a
forma e o custo de aquisição do imóvel alienado.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de
ganhos de capital na alienação de bens ou direitos em moeda estrangeira no valor de R$
2.930.718,73, relacionada ao referido imóvel, com data do fato gerador em 21/10/2015,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 352):
IV — DA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
O contribuinte fiscalizado não informou rendimentos recebidos do exterior em suas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física- DIRPF
correspondente ao período em que foi constatado desembolso na aquisição do imóvel
entre 1996 e 2013, cf. fls. 234 a 326. Em conformidade com o art. 2° da Instrução
Normativa SRF n° 118, de 28 de dezembro de 2000, na hipótese de bens e direitos
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

adquiridos com rendimentos auferidos originariamente em reais, o ganho de capital
corresponderá à diferença positiva, em reais, entre o valor de alienação e o custo de
aquisição do bem ou direito. Verificado que o imóvel 2641, da Oceania W, 16400,
Collins Avenue Miami Beach, Florida, adquirido em 25/01/1996 por R$ 1.004.873,27,
teve sua venda realizada em 21/10/2015 por R$ 3.935.592,00, foi apurado o ganho de
capital equivalente a R$ 2.930.718,73, o qual sujeita o fiscalizado à incidência do
imposto de renda de 15%, resultando no imposto devido de R$ 439.607,80. Não se
verificando na DIRPF para o exercício 2016, ano-calendário 2014, demonstrativo de
apuração de ganho capital, nem tampouco o fiscalizado apresentou comprovação de
recolhimento de imposto de renda relativo a ganho de capital, apesar de intimado em
19/09/2019 (Intimação lavrada em 16/09/2019), o crédito tributário foi constituído por
meio do Auto de Infração do qual este Termo é parte integrante.
O custo de aquisição do imóvel computado no lançamento para apurar o ganho de
capital foi de R$ 1.004.873,27, como segue (fl. 350):
15) Por todo o exposto acima, conclui-se que a aquisição do imóvel, ocorrida na data
de 25/01/1996, se deu ao custo total de US$ 586.026,20, que, conforme tabela abaixo,
representou em moeda nacional o custo total de aquisição correspondente a R$
1.004.873,27. A conversão das moedas, de dólar para real, se deu em conformidade
com o § 2°, art. 2°, da Instrução Normativa SRF n° 118/2000, que determina que o
custo de aquisição de bens ou direitos, quando expresso em moeda estrangeira, será
convertido em dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em reais, pela
cotação do dólar fixada, para venda, pelo Banco Central do Brasil, para a data do
pagamento. As cotações utilizadas foram obtidas na página web do Banco Central do
Brasil https:// www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.
... (tabela à fl. 407)
16) Foi apresentado pelo fiscalizado orçamento de benfeitorias no imóvel,
correspondente ao total de US$ 81.117,85, datado de 31/01/1996, na versão original
em língua estrangeira e respectiva tradução juramentada, cf. fls. 107 a 113. Entretanto,
não foi fornecido qualquer documento que comprove a efetiva realização das
benfeitorias listadas no orçamento, nem tampouco comprovação do efetivo pagamento
do valor orçado ou qualquer outro. Sendo assim, não foi possível incorporar os
alegados gastos ao custo de aquisição do imóvel.
Em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2016, ano-calendário
2015, o interessado declarou R$ 1.200.000,00 a título de valor de alienação do imóvel.
Entretanto, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte no curso da ação
fiscal, o valor de alienação considerado no lançamento para fins de apuração do ganho
de capital foi R$ 1.128.000,00 (fl. 350, 352):
DA ALIENAÇÃO
1) O fiscalizado informou na Declaração de Ajuste Anual do IRPF para o exercício
2016, ano-calendário 2015, a venda do "apartamento 2641 Collins Avenul 16400"
durante o ano-calendário, por US$ 1.200.000,00, cf. fls. 3 a 16.
(...)
9) Diante disso, conclui-se que o valor recebido em razão da alienação do imóvel, nos
termos da Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001, foi de US$
1.128.000,00, que convertido para real na data de 21/10/2015, cuja cotação para
compra do dólar na mesma data era de 3,4890, corresponde a R$ 3.935.592,00.
Cientificado do lançamento por edital na data de 30/09/2020 (fl. 363), o sujeito passivo
impugnou a exigência em 27/10/2020, por intermédio do instrumento de fl. 366/372,
apresentado por procuradora regularmente constituída (procuração à fl. 21). A defesa
questiona o lançamento, em síntese, com base nas seguintes razões de fato e de direito:
Liquidação do Financiamento
a) Apesar de a fiscalização ter afirmado que o documento apresentado para quitação
da hipoteca não estaria coberto das formalidades legais, como número de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

financiamento e valores de prestação, o documento de tradução no 9736, de
15/10/2019, às fl. 100/ 103, atestando a quitação da hipoteca relativa ao imóvel,
identifica o número do financiamento como 2718799, e o valor liberado em razão
do financiamento junto a BANKUNITED, no montante de US$ 388.400,00.
Prestações pagas
b) A fiscalização considerou os lançamentos de valores coincidentes com aqueles
vinculados ao financiamento, concluindo estarem relacionados entre si,
desprezando os identificados pelo nome do contribuinte e por ordem de débito
(ATS DEBIT). Entretanto, ATS DEBIT se refere ao débito em conta corrente de
valores similares entre si, para quitação das parcelas mensais, devendo ser
considerada a sua somatória.
c) Os saques realizados pelo contribuinte também foram desprezados pela
fiscalização, sem fundamentação legal, já que os próprios valores mensais
coincidem com as datas dos saques e os valores.
d) Considerando o acima argumentado, os valores descritos na tabela passam de
US$ 128.289,10 para US$ 197.431,93, totalizando o custo do imóvel de US$
662.644,25, os quais, convertidos pelo câmbio da tabela, resultaria em um total de
R$ 1.123.497,29 a título de custo.
Da quitação da Hipoteca
e) Ainda que não se considerasse a fundamentação do item anterior, a fiscalização
confirma (item 11) a comprovação da quitação do financiamento pela tradução
9736, datada de 15/10/2019 (fl. 100/103), no montante principal financiado de US$
388.400,00, apesar de questionar a comprovação e a idoneidade do referido
documento. Entretanto, o referido documento atesta que a quitação se deu com a
devolução da nota promissora, o que implica que, dentro do espaço temporal da
aquisição, financiamento e sua quitação, o contribuinte deveria, por si só, pagar a
quantia de US$ 388.400,00, realizando a quitação em 18/07/2013 (fl. 114/124) no
importe de US$ 242.851,98, restando US$ 145.548,02 para cumprir o
financiamento, desprezando-se os juros contratuais do referido financiamento.
f) A fiscalização considera como parcelas pagas somente o montante de US$
128.289,10, restando US$ 17.258,92 do montante total concedido em contrato e
cuja quitação menciona a NP contratada, que deverão ser considerados no custo,
passando os valores descritos na tabela de US$ 128.289,10 para US$ 145.548,02,
o que implicaria em um custo do imóvel em dólar de US$ 610.760,34, os quais,
convertidos pelo câmbio da data de quitação, resultaria em um custo de aquisição
em reais de R$ 1.043.355,48, sem a correção monetária/juros anuais estipulados
nos EUA.
Comprovação de pagamento do tributo no Exterior
g) Apesar de a fiscalização afirmar que a simples comprovação da retenção do
imposto não seria suficiente para comprová-lo, consta destes autos, às fl. 60/75, a
demonstração do IRS (W-7) destinada aos estrangeiros não domiciliados no país
com bens imóveis, que comprova a retenção e transferência (fl. 218), de US$
120.000,00, referente a percentual do valor bruto no fechamento da negociação, a
ser retido por qualquer pessoa que esteja vendendo uma propriedade nos EUA e
não seja cidadão, como garantia do IRS, nos termos do FIRPTA. A referida
declaração americana foi apresentada para o contribuinte e sua esposa, no valor
de US$ 60.000,00 para cada um, por se tratar de bem comum do casal.
h) Na declaração W-7, junto aos cálculos obtidos neste ato junto a FIRPTA da
Florida, às fichas 1040NR, é possível identificar o cálculo realizado nos EUA e a
restituição de US$ 15.783,00 (linhas 72/73a) para cada um dos cônjuges,
totalizando, assim, o importe de US$ 31.566,00 de devolução, ao responsável
financeiro, o ora autuado.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

i) Diante da restituição, a diferença apurada destinada ao pagamento do imposto
nos EUA foi de US$ 88.434,00, que convertidos ao cambio de 21/10/2015 (3,4890)
corresponde a R$ 308.546,23, que devem ser compensados ao resultado apurado.
Do ganho de capital apurado
j) Ainda que não se aceite nenhum dos argumentos supra, a declaração W-7
demonstra os cálculos realizados nos EUA obtidos junto a FIRPTA da Florida, nas
fichas 1040NR e seguintes. No formulário identificado como SCHEDULE D
(cronograma D), o órgão americano responsável pela tributação considera custo
do imóvel de US$ 935.536,00 (rateado entre os cônjuges), resultando em um ganho
de capital de US$ 264.464,00, que foram tributados por US$ 88.434,00.
k) Considerando os valores apurados pela fiscalização, ter-se-ia custo de
aquisição no valor de US$ 935.536,00, para um valor de alienação de US$
1.228.000,00, resultando em um ganho de capital de US$ 192.464,00, que, sujeito
à alíquota de 15%, resulta em um imposto a pagar de US$ 28.869,60, valor esse
inferior ao recolhido no estado americano.
Multa de 75%
l) A multa exigida deve ser julgada improcedente e nula, pois não ficou
comprovada a fraude ou o dolo. Caso não seja acatada nenhuma das alegações
acima e nenhum dos pedidos feitos, requer-se a redução da multa de ofício para os
patamares legais, devendo-se aplicar a situação mais benéfica ao contribuinte.
Ao final, com base nas razões de fato e de direito apresentadas na peça de
impugnação, a defesa requereu o que segue:
a) seja declarado nulo o lançamento ou, no mínimo, a sua integral insubsistência,
cancelando ao final o crédito tributário apurado;
b) seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
estiver em discussão administrativa o presente auto de infração, conforme dispõe o
artigo 151, III do CTN;
c) caso não seja cancelado o auto de infração, que se promova a revisão do
lançamento, e que eventuais valores remanescentes sejam lançados em novo
lançamento, com abertura de novo prazo para apresentação de defesa;
d) seja juntado aos autos, cópia dos cálculos obtidos junto a FIRPTA da Florida,
W-77 e formulário 1040 e seus anexos.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente devido a falta de comprovação das
alegações. A decisão restou assim ementada (fl. 404):
GANHO DE CAPITAL. BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
Na hipótese de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira com rendimentos
auferidos originariamente em moeda estrangeira, o ganho de capital corresponderá à
diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos da América, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito ou o valor
original da aplicação, convertida em reais mediante a utilização da cotação do dólar
fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para a data do recebimento.
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA MEDIANTE
FINANCIAMENTO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do custo de aquisição de imóvel adquirido em moeda estrangeira, com
rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, mediante financiamento,
para fins da apuração do ganho de capital, deve ser feita com documentos que
comprovem a data de pagamento e valor de cada parcela, sem o que não se pode fazer a
conversão do valor do bem para reais, como determina a legislação.
DOCUMENTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO. REGISTRO.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

Todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções para o vernáculo, firmada por tradutor juramentado, para produzirem efeitos
em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juíz o ou tribunal, estão sujeitos
a registro, no Registro de Títulos e Documentos.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 6/7/2021 (fl. 429) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/7/2021 (fls. 431 e seguintes), por
meio do qual alega que os documentos comprobatórios apresentados não foram analisados pela
administração tributária, o que seria suficiente para anular o lançamento por cerceamento de
defesa; reforça, em síntese, que a documentação apresentada comprova suas alegações, mas que
foi desprezada pelo fiscal; que também comprovou o pagamento do imposto no exterior (Estados
Unidos), cujo documento não foi aceito pelo julgador de piso por falta de tradução, de forma
junta a tradução e pede seja considerada a compensação do valor já pago; esclarece que “os
documentos ora anexados foram obtidos junto ao FIRPTA Americano em 27/10/2020, PRAZO
DE ESGOTAMENTO DA DEFESA, PORTANTO IMPOSSIBILITADO DE TRADUÇÃO NA
OCASIÃO, MAS DEMONSTRADO OS SEUS CUSTOS”, acrescentando que os documentos
foram apresentados devidamente traduzidos, exceto a ficha referente ao cálculo (ficha 1040
obtida no prazo final e agora traduzida), pois os documentos e cópias são de difícil obtenção e
morosos. Trata da base de cálculo e do valor a pagar que entende correto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Do alegado cerceamento do direito de defesa
Alega o recorrente que o julgador de piso não teria analisado seus argumentos de
defesa concernentes a não apreciação dos documentos apresentados, o que tornaria a decisão
recorrida nula.
Não assiste razão ao recorrente. A impugnação está às fls. 366 e seguintes, onde,
de fato o recorrente traz em sua defesa diversas referências a documentos que teriam sido
juntados aos autos para fins de comprovar suas alegações, relativos a i) liquidação do
financiamento; ii) prestações pagas; iii) quitação da hipoteca; iv) comprovação de pagamento do
tributo no exterior; e v) declaração W-7 obtida junto a FIRPTA da Florida.
O imóvel foi adquirido com recursos próprios (não há questionamento aqui) e
com financiamento de US$ 388.400,00 (valor questionado quanto à sua comprovação).
Ao analisar as alegações em conjunto com os documentos comprobatórios, assim
esclareceu o julgador de piso:
Em relação à parcela do preço do imóvel paga mediante financiamento, o documento
apresentado pelo interessado, no curso da ação fiscal, a fim de comprovar a quitação do
financiamento, não informa o valor de cada parcela nem o número de parcelas pagas.
Tal omissão impediu que se pudesse determinar o montante efetivamente pago em
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

decorrência do financiamento, uma vez que o documento apresentado identificava
apenas o valor total liberado ao interessado pelo BANKUNITED (US$ 388.400,00),
como a fiscalização registrou no TVF (fl. 349):
...
A defesa questiona a afirmação acima, alegando contradição da fiscalização. Isso
porque a defesa entendeu que a fiscalização havia rejeitado o documento traduzido em
15/10/2019, por não estar revestido das formalidades legais, como o número do
financiamento e os valores de prestação (fl. 368):
...
Não tem razão a defesa. O que a fiscalização registrou no TVF foi que o documento
traduzido, apresentado em 15/10/2019, apenas deu quitação do valor financiado (US$
388.400,00), sem indicar o valor de cada parcela e o número de parcelas pagas (não o
número do contrato, como falou a defesa), o que, como já dito, impossibilitou a
comprovação do valor total pago pelo interessado para quitar o financiamento (número
de parcelas pagas multiplicado pelo valor das parcelas), a ser computado no custo de
aquisição, com base exclusivamente naquele documento,
A fiscalização, então, buscou determinar o montante correspondente às parcelas do
financiamento pagas pelo interessado, mediante a análise dos extratos bancários e de
transações financeiras de conta(s) mantida(s) no exterior pelo contribuinte e sua esposa,
apresentados pelo fiscalizado no curso do procedimento fiscal (fl. 349/350):
De fato, conforme esclareceu o julgador de piso, já adentrando no mérito do
recurso, é imprescindível, para apuração do imposto devido sobre o ganho de capital, o valor e a
data de cada parcela paga para fins de fazer a conversão dos pagamentos para reais, pois diante
da ausência de tais documentos, qual seria a cotação a ser utilizada? Conforme consta no acórdão
recorrido:
Então, embora a defesa tenha logrado comprovar o pagamento integral do valor do
principal
(US$
388.400,00)
financiado
junto
a
BANKTED,
NA,
F/K/A
BANKUNITED, o documento de quitação fornecido pelo mutuante ao mutuário
certamente tem valor entre partes, mas não é documento hábil a comprovar o custo de
aquisição para fins de tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital, na
medida em que não indica o valor de cada parcela paga nem a data dos pagamentos, o
que seria essencial e imprescindível para se fazer a conversão dos pagamentos para
reais, como determinado pela legislação. Correto, pois, o procedimento da autoridade
fiscal, de computar no custo de aquisição apenas aqueles pagamentos individuais que o
contribuinte logrou efetivamente comprovar, e não o valor global da operação de
aquisição do imóvel alienado.
...
Prossegue o julgador de piso:
Veja-se que, a rigor, o contribuinte não apresentou qualquer comprovante de quitação
das parcelas pagas, senão do valor financiado (US$ 388.400,00), como já dito alhures.
Ainda assim, a fiscalização, usando o bom senso, aceitou os débitos informados nos
extratos bancários e de transações financeiras, quando indicado de alguma forma
número idêntico ao contrato; e mesmo naqueles casos em que o número do contrato foi
omitido, mas havia coincidência de valores e, concomitantemente, a informação
"BANKUNITED" e/ou "LOAN", significando, presumivelmente, que o lançamento em
questão foi efetuado para pagamento àquela instituição e/ou quitação de empréstimo.
...
friso: O procedimento acima foi adotado, tão somente, à vista da ausência de
comprovantes de quitação das parcelas.
No item "2.2.3) Da quitação da Hipoteca" da peça de impugnação, a defesa alega ainda
que, mesmo na hipótese de não se considerem os argumentos em relação às prestações
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

pagas, o valor financiado deve ser integralmente considerado no custo de aquisição, pois
estaria comprovado pela quitação dada pelo BANKTED, NA, F/K/A B ANKUNITED
...
De fato, por meio do documento de fl. 103, de 02/08/2013, traduzido em 15/10/2019
por tradutor público matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fl.
100/102), o BANKTED, NA, F/K/A BANKUNITED, na qualidade de detentor e titular
da escritura de hipoteca firmada pelo interessado e seu cônjuge para garantida da nota
promissória no valor de US$ 388.400,00, vinculada ao financiamento tratado nestes
autos, atestou "o pagamento integral e a quitação de tal nota promissória e escritura de
hipoteca, e a entrega como cancelada e, por meio desta, orienta o Escrivão de tal
Comarca a cancelar o mesmo registro". Ocorre que, nos termos do art. 4o da IN SRF no
118, de 2000, transcrito anteriormente, na hipótese de bens adquiridos em moeda
estrangeira com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, o custo
de aquisição do bem devem ser convertido em reais mediante a utilização da cotação do
dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para a data do recebimento.
Nesse sentido, registro que, em atendimento à legislação supra, o Anexo I do TVF, no
qual a autoridade fiscal relacionou os pagamentos comprovados e os não comprovados,
discrimina a data e o valor em dólar americano de cada pagamento; a cotação do dólar
correspondente; e o valor do pagamento convertido em reais.
Então, embora a defesa tenha logrado comprovar o pagamento integral do valor do
principal
(US$
388.400,00)
financiado
junto
a
BANKTED,
NA,
F/K/A
BANKUNITED, o documento de quitação fornecido pelo mutuante ao mutuário
certamente tem valor entre partes, mas não é documento hábil a comprovar o custo de
aquisição para fins de tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital, na
medida em que não indica o valor de cada parcela paga nem a data dos pagamentos, o
que seria essencial e imprescindível para se fazer a conversão dos pagamentos para
reais, como determinado pela legislação.
Correto, pois, o procedimento da autoridade fiscal, de computar no custo de aquisição
apenas aqueles pagamentos individuais que o contribuinte logrou efetivamente
comprovar, e não o valor global da operação de aquisição do imóvel alienado.
No tocante à alegação da defesa de que o ganho de capital apurado junto ao Internal
Revenue Service (IRS) dos EUA seria maior do que o apurado no Brasil, e à pretensão
de que se compense o imposto de renda sobre ganho de capital apurado naquele país,
objeto que os documentos apresentados durante a fiscalização comprovam que o
interessado e seu cônjuge retiveram o valor de US 120.000,00 a título de "Disposições
por Pessoas Estrangeiras com Direito Real em Bens Imóveis dos EUA" (fl. 68). A
tradução juramentada de fl. 77, entretanto, comprova que o valor retido se refere a sinal
ou depósito para garantia (linha 201), não comprovando o recolhimento definitivo do
imposto.
Por outro lado, a peça de impugnação foi instruída com documentos que, segundo a
defesa, tratar-se-iam de formulários relativos tributação do ganho de capital sobre a
alienação do imóvel, em língua estrangeira, desacompanhados da respectiva versão,
realizada por tradutor juramentado, e sem estarem oficialmente registrados em cartório,
junto com a tradução.
Ocorre que os documentos em língua estrangeira, não vertidos para o vernáculo por
tradutor juramentado, exibidos ao intento de provar a retenção de imposto na fonte, não
reúnem os requisitos necessários à produção de seus efeitos, nos termos dos seguintes
dispositivos normativos, ...
Da leitura do acórdão recorrido bem se vê que o julgador não se furtou à análise
de qualquer documento apresentado, de forma que rejeito a alegação de nulidade invocada.
Do mérito
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

Conforme relatado, a lide gira em torno de apuração de ganho de capital pela
venda de imóvel situado no exterior, ganho este que teria sido omitido na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF.
Convém inicialmente transcrever a legislação que disciplina a matéria, já inclusive
transcrita pelo julgador de piso:
A apuração e a tributação do ganho de capital decorrente da alienação de bens ou
direitos adquiridos em moeda estrangeira estão reguladas pela Instrução Normativa SRF
no 118, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a matéria:
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS
COM
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
ORIGINARIAMENTE
EM
MOEDA
ESTRANGEIRA.
Art. 4° Na hipótese de bens e direitos adquiridos e aplicações financeiras realizadas em
moeda estrangeira com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, o
ganho de capital corresponderá à diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos da
América, entre o valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do
bem ou direito ou o valor original da aplicação, convertida em reais mediante a
utilização da cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para a
data do recebimento.
(...)
Art. 17. Aplica-se às alienações de que trata esta Instrução Normativa o disposto nos
arts. 5o, 14, 21, e 24, I, II, e §§ 1o, 2o e 3o, da Instrução Normativa SRF no 048, de 26 de
maio de 1998.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o valor total de
alienação, liquidação ou resgate na data da operação, inclusive nas hipóteses de
recebimento a prazo ou a prestação.
(...)
Art. 19. O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordos,
tratados ou convenções internacionais prevendo a compensação, ou naquele em que haja
reciprocidade de tratamento, poderá ser considerado como redução do imposto devido
no País, desde que não seja compensado ou restituído no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, que revogou a Instrução
Normativa SRF n° 048, de 26 de maio de 1998, referida no art. 17 do excerto supra,
estabelece os critérios para se determinar o custo de aquisição e o valor de alienação
para fins de apuração ganho de capital, nestes termos:
VALORES COMPUTÁVEIS COMO CUSTO
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação
hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos tenham
sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que tenha
suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas,
tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de redes de
esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos, a
comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os juros e
demais acréscimos pagos, etc.
(...) VALOR DE ALIENAÇÃO
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
II - o valor de mercado, nas operações não expressas em dinheiro;
III - no caso de bens ou direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento ou a
consórcios, em que o saldo devedor é transferido para o adquirente, o valor
efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida;
IV - no caso de bens em condomínio, a parcela do preço que couber a cada condômino
ou co-proprietário;
V - no caso de permuta com recebimento de torna, o valor da torna;
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
(...)
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer
que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o
valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou
mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para
pessoa jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
§ 4o O valor da corretagem, quando suportado pelo alienante, é deduzido do valor da
alienação e, quando se tratar de venda a prazo, com diferimento da tributação, a
dedução far-se-á sobre o valor da parcela do preço recebida no mês do pagamento da
referida corretagem.
A partir da análise dos documentos apresentados (traduzidos por tradutor
juramentado), apurou a fiscalização que
1) o imóvel em questão foi declarado na DAA 2013/2014 por US$ 555.000,00;
2) o desembolso para sua aquisição, conforme documentos apresentados, após
ajustes para expurgar valores que não podem ser considerados no custo de
aquisição (e que nem mesmo foram contestados pelo recorrente) foi assim
apurado:

3) o valor recebido pela alienação do imóvel em 2015 foi de US$ 1.128.000,00,
convertido em real na data de 21/10/2015, perfazendo R$ 3.935.592,00,
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

apurando-se ganho de capital de R$ 2.930.718,73 e imposto (15%) de R$
439.607,80.
Inicialmente registro que em 28/10/2021 o recorrente juntou, após apresentação
do recurso, documentos novos para comprovar suas alegações (fls. 514 e seguintes) os quais não
serão aceitos, pois nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Aceitar a documentação trazida somente após a interposição do recurso voluntário
significa retornar à etapa processual já superada, já que tais documentos não foram analisados
pela instância julgadora anterior, eis que não apresentados a ela; ter-se-ia assim violação ao
princípio da preclusão, da duração razoável do processo e da eficiência, os quais são esteio ao
art. 16 do PAF. Ademais, o contribuinte alega a impossibilidade de apresentação dos
documentos quando da impugnação devido a pandemia COVID19, apresentando as seguintes
razões:
Com a possibilidade e abertura dos aeroportos, o contribuinte conseguiu colher novas
provas junto a instituição financeira, demonstrando que desde a aquisição, em
JANEIRO DE 1996 – adquiriu a propriedade sobre o valor fixo de US$ 388.400,00
sendo pagos 204 prestações, cuja quitação se deu no total de US$ 622.204,00.
Os valores mencionados se encontram detalhados em planilha de calculo obtida por
vídeo conferencia com a instituição financeira contratante cujo resultado descrimina:
TOTAL DE 204 PAGAMENTOS
Principal – US$ 325.900,00
Interest (juros) – US$ 296.304,00
Total de US$ 622.204,00
Ainda foi possível a localização de alguns pagamentos de 2001 a 2013, que devem ser
acrescidos ao relatório demonstrado pelo sr. Agente fiscal, corroborando com a
comprovação de parcelas faltantes em torno de US$ 4.000,00 (quatro mil dólares)
mensais.
..
REQUER a juntada:
- Planilha de cálculos obtida em site da instituição financeira, destacando o total de
parcelas pagas, valores e juros contratuais. – doc. 01 (07 fls.)
- relatório de prestações pagas nos períodos de janeiro de 2001 a dezembro de 2013 –
não consecutivos – doc. 02 ( 29 fls.)
Bem se vê que os documentos agora juntados são eletrônicos, que poderiam ter
sido obtidos desde o momento da fiscalização, que se iniciou em 11/4/2019 (bem antes do
período marcado pela pandemia COVID19), e que também poderiam ter sido apresentados
quando da impugnação apresentada em 26/10/2020; logo não se aplica ao caso a alínea ‘a’ do §
4o do art. 16 do Decreto 70.234, de 1972, acima copiado, nem tampouco as demais alíneas.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

Posto isso, conforme documentos apresentados pelo recorrente junto à
impugnação (o que também consta do TVF), quando da compra do imóvel, o valor de US$
388.400,00 teria sido objeto de financiamento a ser quitado em prestações. Na impugnação,
discutiu o recorrente, o que repete no recurso, que embora tenha comprovado o pagamento
integral do valor financiado (US$ 388.400,00), a fiscalização e também o julgador de piso
somente consideraram como custo de aquisição as parcelas cujos pagamentos restaram
demonstrados.
Cabe frisar que é ônus do contribuinte comprovar suas alegações. No caso, restou
demonstrado do financiamento feito, a quitação de US$ 128.289,10 a título de prestações e mais
US$ 242.851,98 pagos quando da quitação da hipoteca, restando uma diferença de US$
17.258,92 em relação ao total financiado sem comprovação de pagamento. De fato poder-se-ia
cogitar o reconhecimento de tais valores, diante do documento que atesta a quitação total do
financiamento. Entretanto, conforme consta do TVF, ao tratar do documento referente à quitação
do valor financiado (US$ 388.400,00):
12) O documento referido acima não informa o número e, nem o valor das prestações.
Também não foram fornecidos quaisquer elementos suficientes para se determinar o
valor total efetivamente pago em decorrência do financiamento. Foi possível identificar
nele tão somente o valor liberado em razão do financiamento junto a BANKUNITED,
no montante de US$ 388.400,00.
Nesse sentido, assim se posicionou o julgador de piso, no que o acompanho:
A defesa questiona a afirmação acima, alegando contradição da fiscalização. Isso porque a
defesa entendeu que a fiscalização havia rejeitado o documento traduzido em 15/10/2019, por
não estar revestido das formalidades legais, como o número do financiamento e os valores de
prestação (fl. 368):
O agente fiscal primeiramente alega que o documento apresentado para quitação da
hipoteca as fls. 100 a 102, traduzidos em 15/10/2019 não está coberto das formalidades
legais, como número de financiamento e valores de prestação. Mas reconhecendo, em
contradição, a informação como número de financiamento 2718799 nas mesmas folhas.
Não tem razão a defesa. O que a fiscalização registrou no TVF foi que o documento traduzido,
apresentado em 15/10/2019, apenas deu quitação do valor financiado (US$ 388.400,00), sem
indicar o valor de cada parcela e o número de parcelas pagas (não o número do contrato, como
falou a defesa), o que, como já dito, impossibilitou a comprovação do valor total pago pelo
interessado para quitar o financiamento (número de parcelas pagas multiplicado pelo valor das
parcelas), a ser computado no custo de aquisição, com base exclusivamente naquele
documento.
A fiscalização, então, buscou determinar o montante correspondente às parcelas do
financiamento pagas pelo interessado, mediante a análise dos extratos bancários e de
transações financeiras de conta(s) mantida(s) no exterior pelo contribuinte e sua esposa,
apresentados pelo fiscalizado no curso do procedimento fiscal (fl. 349/350):
...
De fato, por meio do documento de fl. 103, de 02/08/2013, traduzido em 15/10/2019 por
tradutor público matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fl. 100/102), o
BANKTED, NA, F/K/A BANKUNITED, na qualidade de detentor e titular da escritura de
hipoteca firmada pelo interessado e seu cônjuge para garantida da nota promissória no valor de
US$ 388.400,00, vinculada ao financiamento tratado nestes autos, atestou "o pagamento
integral e a quitação de tal nota promissória e escritura de hipoteca, e a entrega como cancelada
e, por meio desta, orienta o Escrivão de tal Comarca a cancelar o mesmo registro".
Ocorre que, nos termos do art. 4o da IN SRF no 118, de 2000, transcrito anteriormente, na
hipótese de bens adquiridos em moeda estrangeira com rendimentos auferidos originariamente
em moeda estrangeira, o custo de aquisição do bem deve ser convertido em reais mediante a
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

utilização da cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para a data
do recebimento.
Nesse sentido, registro que, em atendimento à legislação supra, o Anexo I do TVF, no qual a
autoridade fiscal relacionou os pagamentos comprovados e os não comprovados, discrimina a
data e o valor em dólar americano de cada pagamento; a cotação do dólar correspondente; e o
valor do pagamento convertido em reais.
Então, embora a defesa tenha logrado comprovar o pagamento integral do valor do principal
(US$ 388.400,00) financiado junto a BANKTED, NA, F/K/A BANKUNITED, o documento
de quitação fornecido pelo mutuante ao mutuário certamente tem valor entre partes, mas não é
documento hábil a comprovar o custo de aquisição para fins de tributação do imposto de renda
sobre o ganho de capital, na medida em que não indica o valor de cada parcela paga nem a data
dos pagamentos, o que seria essencial e imprescindível para se fazer a conversão dos
pagamentos para reais, como determinado pela legislação. Correto, pois, o procedimento da
autoridade fiscal, de computar no custo de aquisição apenas aqueles pagamentos individuais
que o contribuinte logrou efetivamente comprovar, e não o valor global da operação de
aquisição do imóvel alienado.
Quanto à compensação do valor pago a título de imposto sobre ganho de capital
no exterior para fins de redução do valor do imposto devido no Brasil, ao analisar o pedido assim
se manifestou o julgador de piso:
No tocante à alegação da defesa de que o ganho de capital apurado junto ao Internal
Revenue Service (IRS) dos EUA seria maior do que o apurado no Brasil, e à pretensão
de que se compense o imposto de renda sobre ganho de capital apurado naquele país,
objeto que os documentos apresentados durante a fiscalização comprovam que o
interessado e seu cônjuge retiveram o valor de US 120.000,00 a título de "Disposições
por Pessoas Estrangeiras com Direito Real em Bens Imóveis dos EUA" (fl. 68). A
tradução juramentada de fl. 77, entretanto, comprova que o valor retido se refere a sinal
ou depósito para garantia (linha 201), não comprovando o recolhimento definitivo do
imposto.
Por outro lado, a peça de impugnação foi instruída com documentos que, segundo a
defesa, tratar-se-iam de formulários relativos tributação do ganho de capital sobre a
alienação do imóvel, em língua estrangeira, desacompanhados da respectiva versão,
realizada por tradutor juramentado, e sem estarem oficialmente registrados em cartório,
junto com a tradução.
Ocorre que os documentos em língua estrangeira, não vertidos para o vernáculo por
tradutor juramentado, exibidos ao intento de provar a retenção de imposto na fonte, não
reúnem os requisitos necessários à produção de seus efeitos, nos termos dos seguintes
dispositivos normativos, todos com supedâneo no artigo 13 da Constituição da
República: artigo 224 do Código Civil de 2002; artigo 192, caput e parágrafo único, do
Código de Processo Civil de 2015; artigos 129 e 148 da Lei no 6.015, de 1973:
No recurso o recorrente junta novamente o documento, dessa vez traduzida a ficha
1040 por tradutor juramentado (fls. 373 e ss e 439 e ss). Conheço do documento por coincidir
com aquele já apresentado, porém rejeitado por falta de tradução.
O recorrente não mais questiona o pagamento de US$ 120.000,00, mas questiona
a base de cálculo e o valor a pagar a título de ganho de capital, alegando que, conforme o
documento juntado, teria havido ganho de capital de US$ 264.464,00 (para ambos os cônjuges) e
um pagamento de imposto no exterior de US$ de 28.434,00 (por ambos os cônjuges).
Quanto ao valor de Ganho de Capital e sua base de cálculo, estes já foram tratados
nos tópicos alhures, sendo certo que foi apurado conforme a legislação brasileira que rege a
matéria.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

Quanto ao valor já pago, embora a alegação não gire mais em torno dos US$
120.000,00 que teriam sido recolhidos como antecipação de imposto, entendo que continua em
torno da mesma matéria, de forma que passo a apreciá-la.
Inicialmente o julgador de piso não aceitou o documento que comprovaria o valor
já pago pois
... a peça de impugnação foi instruída com documentos que, segundo a defesa, tratar-se-
iam de formulários relativos tributação do ganho de capital sobre a alienação do imóvel,
em língua estrangeira, desacompanhados da respectiva versão, realizada por tradutor
juramentado, e sem estarem oficialmente registrados em cartório, junto com a tradução.
Ocorre que os documentos em língua estrangeira, não vertidos para o vernáculo por
tradutor juramentado, exibidos ao intento de provar a retenção de imposto na fonte, não
reúnem os requisitos necessários à produção de seus efeitos, nos termos dos seguintes
dispositivos normativos, todos com supedâneo no artigo 13 da Constituição da
República: artigo 224 do Código Civil de 2002; artigo 192, caput e parágrafo único, do
Código de Processo Civil de 2015; artigos 129 e 148 da Lei no 6.015, de 1973
Diante do documento trazido novamente em recurso e traduzido, é possível
verificar que:
1 – na linha 71 (‘esses são seus pagamentos totais US$ 30.000,00) – houve um
valor retido de US$ 30.000,00;
2 – na linha 61é apontado um imposto total devido de US$ 14.217,00; e
3 – na 73a um valor passível de reembolso de US$ 15.783,00, de forma que
considero comprovado o pagamento nos Estados Unidos no valor de US$
14.217,00.
Essas mesmas informações constam para o cônjuge Rosana Mercadante a partir
de fls. 476; considerando que o imóvel está declarado na DAA do recorrente, entendo que todo o
imposto pago no exterior poderá ser compensado no lançamento efetuado contra o contribuinte.
Nos termos do art. 19 da Instrução Normativa SRF no 118, de 28 de dezembro de
200 , já citado anteriormente,
Art. 19. O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordos,
tratados ou convenções internacionais prevendo a compensação, ou naquele em que haja
reciprocidade de tratamento, poderá ser considerado como redução do imposto devido
no País, desde que não seja compensado ou restituído no exterior.
Assim, poderá ser compensado do imposto devido apurado no Brasil o valor de
US$ 28.434,00 (US$ 14.217,00 para cada cônjuge) já pagos no Estados Unidos, valor este que,
convertido em real na data de 21/10/2015 (R$ 3,489) perfaz um total de R$ 99.206,23, de forma
que o imposto devido apurado no lançamento, no valor de R$ 439.607,80, fica reduzido para R$
340.401,57, sendo este último a nova base de cálculo da multa de ofício de 75%.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para aproveitar o imposto
pago no exterior, reduzindo o imposto devido para R$ 340.401,57.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720949/2020-13

Fl. 568
DF CARF MF
Original